Tribunal: TJES
Processo: 0012452-12.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012452-12.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON CORREA LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o recorrente à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). A defesa requer (i) a anulação da decisão do Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, (ii) a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o recorrente, configura-se como manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) avaliar a validade da fundamentação adotada na sentença para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença, que considerou o recorrente culpado pelo homicídio qualificado, encontra suporte nas provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas oculares, relatos de ameaças prévias e provas técnicas que evidenciam a materialidade e a autoria do crime. Não se verifica flagrante divergência entre a decisão dos jurados e os elementos probatórios.

4. As decisões do Tribunal do Júri são amparadas pelo princípio da soberania dos veredictos, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e somente podem ser anuladas quando há manifesta desconformidade com as provas, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na análise desfavorável de circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

6. A culpabilidade foi agravada em razão da premeditação do crime, elemento que extrapola a normalidade prevista no tipo penal.

7. A conduta social do recorrente foi negativada com base em depoimentos que evidenciam sua ligação com atividades criminosas, sendo considerado pessoa temida na comunidade.

8. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da prática do homicídio em via pública, expondo terceiros a risco de morte devido aos disparos de arma de fogo.

9. As consequências do crime transcendem o tipo penal, uma vez que a vítima deixou um filho menor órfão.

10. A pena-base fixada em 22 anos de reclusão encontra-se adequada e proporcional aos fatos, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal do Júri, ao optar por uma das versões sustentadas nos autos e amparada em provas suficientes de materialidade e autoria, não profere decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração desfavorável da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, quando essas extrapolam os limites do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2023.

- STJ, AgRg no AREsp nº 2.341.780/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/02/2024.

- STJ, AgRg no HC nº 818.729/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 09/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON CORREA LIRA,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 11046016, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo a ele aplicada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11046022, nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11046026, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 11569124, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON CORREA LIRA,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 11046016, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo a ele aplicada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11046022, nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Consta da peça acusatória que o recorrente, bem como os outros dois corréus, integravam associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Município de Cariacica/ES e nesta condição planejaram e executaram a emboscada contra a vítima Guilherme Henrique de Oliveira Fernandes que, em tese, participava de um grupo criminoso rival.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial nº 189/2017, que no dia 13 de maio de 2017, por volta de 20h50min, na Rua São João do Acre, bairro Vila Palestina, em frente à casa nº 52, atrás do supermercado Calvi, Cariacica/ES,
os denunciados HUDSON e JEFFERSON, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com o denunciado MARCUS VINICIUS, utilizando-se o denunciado JEFFERSON de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 166/169, sendo a causa suficiente de sua morte
.

Restou devidamente apurado que o denunciado MARCUS VINICIUS ficou encarregado de buscar informações se a vítima havia retornado para o bairro e, após descobrir que a vítima estava residindo novamente com o genitor na região, passou a referida informação para os demais denunciados, haja vista que já sabia que
os denunciados HUDSON e JEFFERSON estavam à procura da vítima para matá-la,
sendo a sua participação no presente crime de colher tais informações para a prática da empreitada criminosa. (fl. 84, 206/207, e 208/212).

Dessa forma, no dia do crime,
após o denunciado MARCUS VINICIUS passar a informação sobre a vítima, o denunciado HUDSON, pilotando uma motocicleta, com o denunciado JEFFERSON na garupa, passaram em frente à residência da vítima, local onde a referida estava juntamente com o seu genitor, quando então JEFFERSON sacou a arma de fogo que portava e efetuou disparos
contra a vítima. (fls. 58/59, 62/63, 72/74, 77/79, 82/84, 99/100 e 134/136).

Logo após,
os denunciados HUDSON e JEFFERSON fugiram do local na motocicleta.
Salienta-se que
a vítima chegou a ser socorrida para atendimento hospitalar, todavia, não resistiu e faleceu.

O motivo do crime é torpe. (fls. 58/59, 62/63, 72/74, 77/79, 82/84, 95 e 136).

Verifica-se que
o denunciado JEFFERSON pertencia ao tráfico de drogas da região “São Benedito”, chefiando o grupo que os demais denunciados eram integrantes.

O denunciado JEFFERSON passou a desconfiar que a vítima também estaria realizando o tráfico de drogas no local, passando a ser rival do denunciado JEFFERSON.

Diante da rivalidade no tráfico de drogas, aproximadamente 01 (um) ano antes do crime, o denunciado JEFFERSON tentou contra a vida da vítima, todavia, sem êxito,
uma vez que a vítima conseguiu se defender e efetuou disparos de arma de fogo que atingiu JEFFERSON.

Após tal episódio, a vítima chegou a se mudar para outro Estado, haja vista que estava recebendo ameaças por parte do denunciado JEFFERSON, todavia, retornou para o bairro, quando então o denunciado JEFFERSON, nutrido por vingança em razão dos disparos que sofreu, bem como somado à rivalidade do tráfico de drogas existente com a vítima, planejou a sua execução. Dessa forma, os denunciados HUDSON e MARCUS VINICIUS, que pertenciam ao tráfico de drogas chefiado pelo JEFFERSON, aderiram à motivação criminosa e participaram do crime na medida em que o denunciado HUDSON pilotou a motocicleta até o local do crime, e o denunciado MARCUS VINICIUS ficou encarregado de colher informações à respeito da localização da vítima. O crime resultou em perigo comum, haja vista que o crime foi praticado em plena via pública, com várias residências e moradores transitando no local, colocando em risco, assim, a vida de um número indeterminado de pessoas que passavam nas proximidades, inclusive o genitor da vítima. O crime foi praticado também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que após o planejamento do crime, os denunciados HUDSON e JEFFERSON, surpreenderam a vítima no momento em que estava próximo a sua residência, juntamente com seu genitor, quando então foi atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado JEFFERSON, não podendo prever e tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque. (...)” (Grifos meus).

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

Para tanto, afirmou que a prova oral colhida na fase judicial é frágil e espelha apenas testemunhos indiretos, por simples “
ouvir dizer
”, distanciando-se da consistência probatória necessária para fundamentar uma condenação por crime de homicídio.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 08/34, Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo da vítima de fls. 171/174, Laudo de Exame Químico de fls. 176, Relatório de Final de fls. 177/184, Relatório Complementar de fls. 224.

A
autoria
do crime foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório judicial, cujo termo consta das fls. 720/721.

No entanto, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria a partir dos depoimentos colhidos nos autos, tanto em sede policial quanto judicial. Em destaque, o depoimento do pai da vítima, Sr. Genil Trevizani Fernandes (fls. 493/494), testemunha ocular do crime, que detalhou a dinâmica dos fatos, inclusive a ameaça prévia por parte do acusado, Jefferson.

Transcrevo o citado depoimento:

(...) que é pai da vítima; Que sabe dizer que o acusado JEFFERSON implicava com a vítima pelo fato de acreditar que esta traficava drogas; Que pelo que sabe, JEFFERSON era traficante, sendo gerente do tráfico de drogas comandada por “Pezão”; Que JEFFERSON estava ameaçando a vítima; Que a vítima conseguiu uma arma para se defender, não sabendo onde a vítima conseguiu tal arma; Que certa feita, a vítima estava em um bar, ocasião em que o acusado JEFFERSON chegou e mandou ele levantar e tirar a camisa e de arma em punho JEFFERSON deflagrou disparos contra a vítima; Que a vítima revidou os disparos; Que nesse mesmo dia a vítima foi morar em Minas Gerais, Mutum, com medo de ser morto; que a vítima ficou quase 01 ano em Minas Gerais; Que a vítima retornou visto que foi dispensada da empresa onde trabalhava devido a crise; Que assim a vítima retornou para Cariacica/ES; Que certo dia o depoente estava numa borracharia junto com a vítima quando esta lhe mostrou do outro lado da rua um rapaz que estava no ponto de ônibus dizendo que esse rapaz lhe conhecia e que iria lhe entregar para JEFFERSON; Que tomou conhecimento que esse rapaz era MARCUS VINICIUS, visto que a vítima nesse momento lhe falou; Que um conhecido da vítima estava ao lado de MARCUS VINICIUS no ponto de ônibus, sendo que MARCUS VINICIUS perguntou a esse conhecido da vítima se conhecia a vítima, sendo que o conhecido da vítima disse que conhecia sim de vista; Que assim, MARCUS VINICIUS disse que iria entregar a vítima a JEFFERSON, visto que este queria matá-lo; Que tomou conhecimento que MARCUS VINICIUS entregou a localização da vítima a JEFFERSON para fins de quitar uma dívida de drogas que tinha com JEFFERSON no valor de R$400,00; Que soube disso através da genitora da vítima a qual teria tomado conhecimento do fato através da polícia; Que viu o momento em que MARCUS VINICIUS entrou ônibus e pôde ver que o mesmo pegou o celular, provavelmente com a intenção de fazer uma ligação; (...) Que estava na porta de sua casa com seu filho e um vizinho quando percebeu que passou uma motocicleta Chineray com duas pessoas, tendo parado na esquina, olhado para o depoente e seu filho e seguiram; Que cerca de 15min depois retornou passando pela porta da casa do depoente uma motocicleta CG, com dois elementos, sendo que o elemento que estava na garupa possuía as características físicas coincidentes com as características do acusado JEFFERSON; (...) Que o elemento que estava na garupa estava armado, tendo deflagrado um tiro, o qual passou próximo ao rosto do depoente, tendo atingido o seu portão; Que a vítima estava encostada no carro em que estava estacionado, sendo que o depoente gritou para a vítima correr; Que a vítima, ao tentar correr, foi alvejada por três disparos de arma de fogo; Que não sabe onde a vítima foi atingida, acreditando que no ombro; Que, quando a vítima foi atingida, a mesma se abraçou e gritou “pai” e ainda conseguiu andar por 03 metros; que o depoente colocou a vítima dentro do carro e a levou para o Hospital, mas a mesma não resistiu aos ferimentos; Que ficou sabendo, além de ter constatado pelas características físicas, que o elemento que estava na garupa da motocicleta era o acusado JEFFERSON; Que os amigos da vítima também informaram que a autoria dos disparos era atribuída ao acusado JEFFERSON, acreditando o depoente que o próprio tio do acusado JEFFERSON também teria informado acerca da imputação da autoria a JEFFERSON, entretanto, não tem certeza dessa informação; (...) Que ficou sabendo através da genitora da vítima, que o acusado HUDSON, em conversa do presídio, com irmão de MICHELLE, ex mulher da vítima, que o próprio HUDSON teria confessado e teria ido ao local dos fatos de moto juntamente com JEFFERSON para matar a vítima; Que também tomou conhecimento que HUDSON confessou isso na Delegacia; Que acredita que HUDSON também trafica drogas, visto que o mesmo faz parte da mesma gangue integrada por JEFFERSON referente ao bairro São Benedito, Itapemirim e Campo Belo; Que logo após o assassinato do seu filho muitos carros passaram na porta da residência do depoente em atitude suspeita; Que hoje diminuiu essa frequência, mas até hoje ainda passam veículos e por isso o depoente teme por sua vida com medo de ser vítima como seu filho foi; (...)”. (Depoimento da testemunha GENIL TREVIZANI FERNANDES, prestado no âmbito judicial, fls. 493/494)

A mãe da vítima, Sra. Neide Aparecida de Oliveira, ao ser ouvida em juízo (fls. 495/496), por sua vez, corroborou os fatos narrados pelo pai, apresentando como prova documental “
prints
” de conversas e uma fotografia do recorrente, nas quais ele proferia ameaças contra a vítima.

Transcrevo o citado depoimento:

“(...) que é mãe da vítima; Que a vítima não traficava, apenas usava drogas; (...) Que em certo dia, a vítima estava passando pela rua quando foi ameaçada por JEFFERSON, sendo assim, a vítima passou andar armada; Que na mesma semana dessa ameaça, a vítima foi para um bar quando lá encontrou o acusado JEFFERSON, ocasião em que o acusado deflagrou disparos na vítima, sendo que nenhum disparo atingiu a vítima e esta, por sua vez, deflagrou disparos contra o acusado JEFFERSON, sendo que este foiatingido por um disparo; Que pelo que sabe o acusado JEFFERSON era gerente do tráfico de drogas no local; Que a vítima residiu um ano em Minas Gerais devido as ameaças realizadas pelo acusado JEFFERSON; Que a vítima perdeu o emprego em Minas e por isso retornou para Cariacica/ES; Que quando já estava em Cariacica/ES, isso no dia 29 de Abril de 2017, a vítima contou para a depoente, que estava na borracharia quando viu o acusado MARCUS VININICIUS o qual estava no ponto de ônibus; Que ao lado do acusado no ponto de ônibus estava um conhecido da vítima; Que MARCUS VINICIUS entrou no ônibus e na sequência o conhecido da vítima veio informá-lo que quando MARCOS VINICIUS viu a vítima ligou para o acusado JEFFERSON avisando para o mesmo que GUILHERME (vítima) tinha voltado para Cariacica/ES; Que a vítima contou isso a depoente, visto que esta tinha uma relação muito aberta com seu filho, sempre conversavam e seu filho desabafava; Que logo em seguida, a vítima percebeu que passaram pela borracharia dois rapazes em uma moto e em atitude suspeita; Que neste momento a depoente apresente impressos constando conversas com o filho no menseger, oportunidade em que a vítima lhe contou que o acusado MARCUS VINICIUS teria ligado para JEFFERSON falando do seu paradeiro; Que a vítima se referida a MARCUS VINICIUS como MARCUS FELIPE, visto que confundia VINICIUS por FELIPE, tendo inclusive mandado uma fotografia do acusado para a depoente via menseger; Que a depoente já conhecia o acusado MARCUS VINICIUS do bairro; Que pelo que tem conhecimento o acusado MARCUS VINICIUS era usuário de drogas e possuía uma dívida de drogas no valor de R$400,00 junto a JEFFERSON, sendo que pelo que soube, MARCUS entregou o paradeiro da vítima como forma de quitar a dívida com JEFFERSON; Que MARCUS VINICIUS sabia que JEFFERSON queria matar a vítima; Que tomou conhecimento que a vítima, no dia dos fatos, estava na porta da casa do pai da mesma junto com o pai e um vizinho quando passou uma moto com dois elementos, sendo que o pai da vítima gritou “corre”, pois viu que alguns elementos estavam armados e ia atirar, entretanto, não deu tempo e a vítima foi alvejada no peito; (...) Que WELLINGTON irmão de MICHELLE nora da depoente e ex mulher da vítima comentou com MICHELLE que quando estava preso teve contato com o acusado HUDSON sendo que este não sabia que WELLINGTON era parente da vítima GUILHERME; Que HUDSON declarou que no dia dos fatos passou pela casa da vítima, tendo visto esta na porta de sua casa, sendo que na sequência foi avisar a JEFFERSON que a vítima ali estava de modo que retornou a casa da vítima de moto com JEFFERSON na garupa, oportunidade em que JEFFERSON deflagrou disparos contra a vítima; (...) Que deseja esclarecer que no dia em que MARCUS VINICIUS viu a vítima na borracharia, aquele perguntou ao conhecido da vítima, que estava junto com ele no ponto de ônibus falando o seguinte: “Você conhece aquele safado ali?” se referindo a vítima GUILHERME; (...) Que tomou conhecimento de que JEFFERSON seria o autor do crime porque segundo soube de terceiro este teria assumido a referida autoria; (...)” (Depoimento da Testemunha NEIDE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, prestado no âmbito judicial, fls. 495/496).

Portanto, verifico nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Importante destacar que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri prescindem de fundamentação, vigorando o princípio da íntima convicção, somente sendo possível sua anulação em caso de flagrante divergência da decisão com a prova produzida nos autos, o que não é o caso.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Desta forma, inviável o pleito de submissão do recorrente a novo julgamento perante o tribunal do júri, já que não ficou demonstrado que o resultado do julgamento se deu em contrariedade às provas dos autos.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea em relação à negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Diante do desvalor destas circunstâncias judiciais, foi estabelecida a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação à
culpabilidade
, ficou consignado na sentença condenatória que o modo de execução do delito extrapolou a normalidade prevista no tipo penal, já que o crime foi cometido de maneira premeditada.

Nesse sentido, “
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

A
conduta social
do recorrente foi negativada com suporte nos depoimentos, os quais evidenciaram sua profunda imersão em atividades criminosas, notadamente ligadas ao tráfico de drogas, sendo pessoa temida na comunidade local.

O tema já foi objeto de apreciação nas Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, que na ocasião entendeu que “
Em relação à conduta social, o magistrado sopesou o comportamento do requerente na comunidade em que vive, tendo utilizado farta prova testemunhal no sentido de que o acusado é conhecido em sua comunidade como pessoa perigosa e temida, com alto envolvimento em práticas delitivas. Circunstâncias fundamentadas em consonância com a jurisprudência pátria
” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5002166-52.2022.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; CÂMAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 14/Jun/2023).

Já o desvalor das
circunstâncias do crime
foi fundamentado com base na periculosidade do local e modo de execução do crime, que ocorreu via pública onde havia trânsito de outras pessoas, as quais ficaram sujeitas a risco de morte diante dos diversos disparos de arma de fogo, situação que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

Segundo o c. STJ, “
Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo
” (STJ - AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023).

As
consequências
do crime também extrapolaram a normalidade prevista no tipo penal, já que a vítima deixou um filho menor órfão do pai.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

O
‘quantum’
de aumento de pena aplicado também se encontra dentro das balizas fixadas pela jurisprudência do c. STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.